Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701154-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, CARLOMAM BATISTA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, processo n. o 0714186-92.2022.8.07.0018, iniciado em seu desfavor por CARLOMAM BATISTA BEZERRA, acolheu em parte a impugnação e fixou o valor da execução em R$ 9.563,21 (nove mil quinhentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), nos seguintes termos (ID 142279096 dos autos de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move CARLOMAM BATISTA BEZERRA, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há ilegitimidade ativa e passiva e excesso de execução (ID 139153356). O autor manifestou-se sobre a impugnação (ID 141309425). É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva sob o argumento de que o título executivo não vincula à Administração Indireta e que nos anos de 1996 e 1997 o autor era servidor da Fundação Zoobotânica, já extinta e não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32159/2017. É fato incontroverso que o autor era servidor da Fundação Zoobotânica. Dessa forma, ao tempo da obrigação que originou o título executivo, o autor era de fato servidor da referida fundação, com personalidade jurídica própria, que não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32.159/97 e do mandado de segurança no 7.253/97. Contudo, verifica-se que o sindicado representa também os servidores das autarquias e o pedido foi julgado procedente nos termos em que fora formulado (ID 135520749-pág. 8 e fl.39 do PDF) e o réu não arguiu a preliminar na fase de conhecimento, portanto, há legitimidade tanto ativa quanto passiva. Nesse sentido a decisão infra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TERMOS DA AÇÃO COLETIVA. NATUREZA DO DIREITO. INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. AÇÃO INDIVIDUAL. PARCIAL EQUIVALÊNCIA COM A COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA SENTENÇA COLETIVA NOS PERÍODOS COINCIDENTES. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. 1. A oportunidade de alegar matérias de ordem pública não preclui, salvo hipótese de preclusão pro judicato - que não é o caso. Portanto, podem ser alegadas em embargos de declaração. 2. A teoria da causa madura também se aplica ao agravo de instrumento. Precedentes. Na hipótese, os fatos são incontroversos e há prova documental nos autos da execução que os corroboram. Assim, os temas suscitados podem ser resolvidos no próprio agravo de instrumento. 3. A legitimidade passiva em uma ação coletiva é determinada pelo sujeito condenado, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa depende da condição de beneficiário, que se extrai: 1) da causa de pedir e 2) da natureza do direito. 4. No caso, o autor era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, à época dos fatos. Logo, sua situação está abarcada pela sentença da ação coletiva. Já o Distrito Federal é legitimado passivo, porquanto foi o ente condenado ao pagamento. 5. Nos termos do art. 508, do Código de Processo Civil (CPC): Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 6. A alegação do Distrito Federal de que não poderia ser responsável pelo pagamento das verbas devidas a servidores de outras pessoas jurídicas deveria ter sido exposta na ação civil pública, em contestação ou recurso. O afastamento da obrigação no cumprimento de sentença desconsidera o título e, portanto, ofende a coisa julgada. 7. Conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 8. No caso, o exequente requereu o pagamento do benefício alimentação em ação individual, em período contido no dispositivo da ação coletiva. Assim, no que se refere aos meses coincidentes, a sentença coletiva não beneficia o credor. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 07193344120228070000 - (0719334-41.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 1609617; Data de Julgamento: 24/08/2022; Órgão Julgador: 6a Turma Cível; Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 12/09/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, o réu deveria ter levantado a questão na fase de conhecimento, pois, conforme estabelece o § 3o do artigo 485 do Código de Processo Civil, questões de ordem pública, como a legitimidade de partes, podem ser alegada em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado, o que não foi observado pelo réu. Esta julgadora já proferiu decisão no sentido de acolher a tese do réu. Contudo, após nova e mais aprofundada reflexão sobre a matéria constatou-se que o entendimento anterior estava equivocado, por isso este juízo modificou seu posicionamento, para passar a reconhecer a existência de legitimidade ativa e passiva nos casos similares. Assim, rejeito a preliminar. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado por violação à coisa julgada, uma vez que utilizou índice diverso do estabelecido no título judicial. O réu afirmou que há erro nos cálculos do autor, pois deve ser excluído as parcelas posteriores a 27/4/1997, limitação dada pela decisão do mandado de segurança da ação coletiva. O autor, por sua vez, sustentou que o título judicial condenou o réu ao pagamento de auxílio alimentação de janeiro de 1996 até o efetivo restabelecimento. Verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento (ID 135520749-pág.8 e fl. 39 do PDF). Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança (135520749-pág.17 e fl. 48 do PDF). Portanto, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Nesse contexto, restou evidenciado que há excesso de execução, razão pela qual o pedido deve ser acolhido. No que tange ao índice a ser observado para a correção monetária, o réu sustenta ser a TR em respeito à coisa julgada, mas o autor afirma que devem ser observadas as decisões posteriores do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 que deve ser observada a coisa julgada e mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso não se aplica automaticamente, porque há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deve ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu atualização nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (ID 135520749-pág. 29 e fl. 60 do PDF). Portanto, o valor devido é o estabelecido na planilha de ID 139153357. Nesse contexto, restou evidenciado que a impugnação é procedente em parte. Ambas as partes são sucumbentes, mas como já houve fixação de honorários em favor do patrono do autor, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 139153357), em atenção à súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, apenas o autor responderá pelo encargo. Em face do princípio da sucumbência e considerando a falta de complexidade jurídica no presente cumprimento de sentença, os honorários advocatícios serão fixados no mínimo legal, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO, EM PARTE, IMPUGNAÇÃO, para fixar o valor da execução em R$ 9.563,21 (nove mil quinhentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), conforme planilha de ID 139153357. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3a, I, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido do autor de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, conforme artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, ressalte-se que o valor apontado na inicial do cumprimento de sentença se submete ao pagamento por meio de precatório, conforme artigo 100 da Constituição da República, sem possibilidade de fracionamento indevido, sob pena de ofensa ao §8o do mesmo artigo mencionado. No entanto, a quantia acolhida neste cumprimento de sentença se submeterá ao pagamento por meio de requisição de pagamento de pequeno valor-RPV. Diante da divergência quanto ao precatório ou requisição de pequeno valor, a expedição somente será efetivada após a preclusão desta decisão, sob pena de ofensa ao §8o do artigo 100 da Constituição da República. Ressalte-se que no sistema eletrônico adotado por este Tribunal (sistema SAPRE) não é possível expedição de precatório quando o valor acolhido está submetido ao rito da RPV. Operada a preclusão desta decisão, expeçam-se as requisições de pagamento de pequeno valor do autor e seu patrono, com observância quanto à requisição do autor da reserva de honorários contratuais determinada na decisão de ID 135624192”. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (ID 145662911, de origem). Em seu recurso (ID 42791560), o Distrito Federal suscita a ilegitimidade ativa do agravado para a causa, porquanto à época ele seria servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, de sorte que não estaria agraciado pelo título coletivo. Ressalta que a ação coletiva no 32.159/97 e o MS 7.253/97 teriam sido movidos unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não teriam sido beneficiados servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública. Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo à decisão de origem até o julgamento definitivo do presente recurso, considerando a iminência de expedição de precatório ou RPV. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença Coletiva, em que a parte exequente objetiva a restituição do valor já reconhecido em título executivo judicial referente ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Como relatado, a pretensão do recorrente é de que a parte agravada seja declarada ilegítima por se tratar à época de servidor da Fundação Zoobotânica do DF. Pois bem. A respeito da legitimidade é cediço que, em tese, o sindicato possui ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação ou autorização expressa dos filiados. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, em uma primeira análise, verifica-se que ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor (SINDIRETA/DF) optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Ocorre que apenas no ano de 2000, por meio do Decreto no 20.976/2000, a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal foi extinta, momento em que os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da referida Fundação passaram a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, conforme art. 6o do referido decreto. Logo, em tese, considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que o agravado/autor não fazia parte do quadro funcional do Distrito Federal à época, em uma análise perfunctória da lide, verifica-se verossímil a tese do agravante acerca da eventual ilegitimidade da parte adversa. Nesse sentido, aliás, os seguintes arestos deste e. TJDFT, incluindo desta Relatoria. Confira-se: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O ENTE SINDICAL. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença coletiva, em que se almeja a execução de título judicial oriunda da ação coletiva no 32159/97, a qual reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/95. 2. Diante da inexistência de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado diretamente pelo exequente do processo originário (substituído processualmente), assim como não se vislumbra autorização expressa deste relacionada à dedução da quantia requerida, inaplicável a retenção de valores referentes honorários advocatícios entabulados com terceiro estranho à lide. Precedentes. 3. A suspensão advinda do Decreto no 16.990/1995 alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 4. Tem-se que apenas no ano de 2000, por meio do Decreto no 21.396/2000, a Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta. Portanto, considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que a apelante não fazia parte do quadro funcional do apelado à época, mostra-se cabível o reconhecimento da ilegitimidade ativa. 5. A interposição de recurso e a defesa de teses não configuram, por si só, a litigância de má-fé. 6. Negou-se provimento aos recursos. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1651252, 07057106520228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 6/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA VINCULADA À FUNDAÇÃO HOSPITALAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo. 2. Nos termos do artigo 535, inciso II, do CPC/15, o Distrito Federal, ao impugnar a execução, pode arguir ilegitimidade de parte, sem que isso incorra em ofensa à coisa julgada ou ao disposto no artigo 508 do estatuto processual. 3. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. 4. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 5. Somente em outubro de 2000, com a publicação do Decreto no 21.478/2000, foi extinta a Fundação Hospitalar do Distrito Federal, passando os servidores a integrar o quadro de pessoal da Administração Direta do DF, momento em que o Ente Público passou a ser obrigado ao pagamento do auxílio alimentação. 6. Uma vez que a Autora/Apelante cobra parcelas do benefício referente ao período de janeiro de 1996 a março de 1997, isto é, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal - que, ressalte-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1650604, 07109373620228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 5/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MSG N. 7.253/1997. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA REDISTRIBUÍDA PARA A FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS APÓS A REDISTRIBUIÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A legitimidade cuida-se de uma das condições da ação, matéria de ordem pública, cuja ausência pode, inclusive, ser conhecida, de ofício, pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o). Preliminar de preclusão da matéria rejeitada. 2. Nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal. 3. Redistribuído os servidores para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, esta, a partir da data de tal redistribuição, passa a ser a responsável financeira pelo pagamento do respectivo benefício alimentação (Lei distrital 786/1994, art. 3o), e não mais o Distrito Federal, parte executada na ação, o que impõe a exclusão dos cálculos dos beneficiários das parcelas devidas desde então. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC pressupõe que o recurso se mostre manifestamente inadmissível ou sua improcedência evidente de modo que a sua mera interposição revele-se, de pronto, protelatória ou abusiva (STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS). 5. Recurso conhecido e não provido. ” (Acórdão 1320156, 00079219720078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 23/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, tenho como presentes os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar a marcha processual na instância de origem até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator